Tribunal: STF
Processo: HC 243693
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Writ como mera reiteração de pedido já analisado. 4. Ausência de ilegalidade nas decisões pretéritas. 5. Dosimetria proporcional e adequada. 6. Impossibilidade de revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos para análise da consunção. 7. Agravo regimental desprovido.